Tribunal: TJBA
Processo: 0000410-52.2013.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000410-52.2013.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE ARAUJO LOPES

Advogado(s)
:
FAGNER SANTANA DE ARAUJO, CARLOS ALBERTO MOREIRA AQUINO, EDMUNDO SAMPAIO JONES, EURIPEDES BRITO CUNHA

APELADO: Rita de Cassia da Silva Souza

Advogado(s)
:
NEY PAULO ALMEIDA SAMPAIO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE ESBULHO POSSESSÓRIO. POSSE JUSTA DA EX-COMPANHEIRA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Espólio de José Araújo Lopes contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de reintegração de posse, sob o fundamento de ausência de esbulho possessório por parte da ré, Rita de Cássia da Silva Souza. O juízo de primeiro grau entendeu que a apelada exerce posse justa sobre o imóvel, não havendo demonstração de que tenha praticado ato violento, clandestino ou precário que justificasse a reintegração pleiteada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a posse exercida pela ré sobre o imóvel caracteriza esbulho possessório, autorizando a reintegração de posse em favor do espólio do falecido proprietário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse justa, conforme dispõe o art. 1.200 do Código Civil, é aquela que não apresenta os vícios da violência, clandestinidade ou precariedade. No caso concreto, a ré permaneceu no imóvel após a separação do casal, sem que houvesse esbulho ou turbação da posse do falecido proprietário, que saiu voluntariamente da residência.

O direito de propriedade não se confunde com o direito possessório. Para a reintegração de posse, exige-se a demonstração de esbulho, turbação ou ameaça, nos termos dos arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil, o que não foi comprovado nos autos.

A alegação de nulidade do negócio jurídico que fundamenta a posse da ré deve ser discutida em ação própria, de natureza petitória, não sendo passível de análise na via possessória, que se restringe à discussão sobre o exercício da posse.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000410-52.2013.8.05.0078
, em que figuram como apelante JOSE ARAUJO LOPES e como apelada Rita de Cassia da Silva Souza.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)